Tribunal: TJDFT
Processo: 0713314-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0713314-59.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MATHEUS DE ALMEIDA SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. FACA TRANSPORTADA NA CINTURA PARA DEFESA PESSOAL. CIRCUNSTÂNCIAS DA ABORDAGEM. TIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 19 DA LCP. NORMA REGULAMENTADORA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DAS TURMAS RECURSAIS. DIREITO AO SILÊNCIO. ADVERTÊNCIA. RÉU QUE PERMANECEU CALADO NA DELEGACIA E EM JUÍZO. DIREITO EXERCIDO REGULARMENTE MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA BASE. OBSERVÂCIA DO CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto- Lei n. 3.688/1941, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade, tal como pretendido” (AgRg no HC 592.293/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021). 2. "A contravenção penal de porte de arma branca não exige regulamentação para a sua configuração. A conduta permanece típica mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). O elemento do tipo ‘sem licença da autoridade’ previsto no art. 19 da LCP se referia somente ao porte de arma de fogo quando este era regulamentado pela LCP”. (Acórdão 1767691, 07090780320228070012, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no PJe: 24/10/202). No mesmo sentido, precedente do STJ: AgRg no REsp n. 1.863.918/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021. 3. Os depoimentos coesos e harmônicos dos policiais que efetuaram a abordagem, aliados ao auto de apreensão (ID 51953675) e laudo pericial de eficiência (ID 51953690), e às circunstâncias da conduta (porte da faca em local público onde havia tráfico de drogas) constituem provas suficientes da destinação da arma branca (proteção pessoal) e da materialidade e autoria da infração penal. 4. No depoimento do réu na Delegacia (ID 51953670 - Pág. 3) constou que “fará o uso do seu direito de permanecer calado”, o que afasta a alegação da defesa de que não lhe foi concedido o direito ao silêncio. Além disso, as declarações feitas aos policiais durante a abordagem não foram registradas como depoimento e, bem por isso, não configuram confissão. 5. É adequado o aumento da pena base para 1 mês de prisão simples em razão de uma circunstância desfavorável - antecedente penal -, uma vez que não excedeu 1/8 do intervalo entre a pena mínima (15 dias) e máxima (6 meses) cominadas. 6. Se não houve confissão extrajudicial ou judicial do réu, tanto que em seus depoimentos foi expressamente registrado que permaneceu em silêncio, é inviável o reconhecimento da atenuante da confissão. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega contrariedade ao art. 5o, incisos XXXIX e LXIII, da Constituição Federal. Argumenta que a norma incriminadora do art. 19 da Lei de Contravenções Penais se trata de norma penal em branco e, diante da ausência de regulamentação da espécie, não pode ser aplicada ao caso concreto. Aponta violação à competência privativa da União para legislar sobre Direito Penal prevista no art. 22, inciso I da CF, por não existir norma a estabelecer rol taxativo do que seria arma branca. Afirma que não foi informado ao réu, durante a abordagem policial, sobre o seu direito de permanecer em silêncio e que, portanto, a prova produzida a partir da busca pessoal é ilícita. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário ARE901.623 (tema 857), conforme ementa ora transcrita: “CONSTITUCIONAL. PENAL. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. ANÁLISE SOBRE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DA CONDUTA DESCRITA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Questão relevante do ponto de vista social e jurídico.” Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, determino a suspensão do curso processual até julgamento definitivo do recurso paradigma de no 901.623, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do CPC. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal